Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-44.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000368-44.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FLORISETE PITON LEMOS Advogado(s): THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MARCO TEMPORAL FINAL PARA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 7.250/1998. INAPLICABILIDADE. LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora pública estadual, integrante da carreira do Magistério Público, contra sentença que julgou improcedente Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, sob o fundamento de que a Lei Estadual nº 7.250/1998 reestruturou a carreira e absorveu as perdas da URV, resultando em prescrição total ou inexigibilidade do crédito executado. A execução individual visa ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da incorreta conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) em março de 1994, com base no título judicial formado na Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir qual o marco temporal final para a incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em URV para os servidores da carreira do Magistério Público Estadual da Bahia, se a Lei Estadual nº 7.250/1998 ou a Lei Estadual nº 8.889/2003; (ii) estabelecer se ocorreu ou não a prescrição da pretensão executória individual, considerando o prazo quinquenal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 561.836/RN (Tema 05 de Repercussão Geral), estabelece que o término da incorporação do percentual devido pela ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV ocorre com a reestruturação remuneratória da carreira do servidor, devendo ser analisada caso a caso a legislação específica de cada categoria e ente federativo. O Tribunal de Justiça da Bahia, no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06), fixa a tese de que "as Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e 8.889/2003 implicaram na reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da Bahia e dos servidores públicos civis e militares da administração direta, das autarquias e fundações", incluindo expressamente o Magistério Público Estadual. A Lei Estadual nº 8.889/2003, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2004, constitui o marco temporal final para a aplicação do percentual decorrente da conversão equivocada de Cruzeiros Reais em URV para os servidores da carreira do Magistério Público Estadual da Bahia, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal A prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública obedece ao prazo quinquenal, iniciando-se a contagem a partir do trânsito em julgado da ação coletiva, momento em que o título executivo se torna líquido, certo e exigível. O trânsito em julgado da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 ocorre em 21 de fevereiro de 2018, após o esgotamento de todos os recursos interpostos pelas partes, conforme cálculo que considera a intimação pessoal do Estado da Bahia em 30/11/2017, o prazo recursal em dobro, as suspensões legais (recesso forense e feriados forenses) e a ausência de interposição de novos recursos. A execução individual é ajuizada em 31 de janeiro de 2023, dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da ação coletiva (21/02/2018 a 21/02/2023), não se configurando a prescrição da pretensão executória. A sentença recorrida, ao adotar marco temporal equivocado (Lei nº 7.250/1998 em vez da Lei nº 8.889/2003), resulta em conclusão juridicamente incorreta sobre a prescrição total e inexigibilidade do crédito, impondo-se sua anulação para o regular prosseguimento da execução na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. Teses de julgamento: O marco temporal para o término da incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor (URV), para os servidores públicos estaduais da carreira do Magistério Público do Estado da Bahia, é a data de entrada em vigor da Lei Estadual nº 8.889/2003 (01 de janeiro de 2004), que efetivamente promoveu a reestruturação remuneratória da categoria. A prescrição da pretensão executória individual de cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública obedece ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 150 do STF, iniciando-se a contagem a partir do trânsito em julgado da ação coletiva, não havendo prescrição quando a execução individual é ajuizada dentro desse prazo. Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 7.250/1998. Lei Estadual nº 8.889/2003. Jurisprudência relevante: TJ-BA - Apelação: 81770274420228050001, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2024, TJ-BA - Apelação: 81849606820228050001, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000368-44.2023.8.05.0229, em que figuram como apelante FLORISETE PITON LEMOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, devendo o Juízo a quo observar o marco temporal final de absorção das perdas da URV para os servidores do Magistério Público Estadual como sendo a Lei Estadual nº 8.889/2003, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, a serem fixados pelo Juízo de origem em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 1º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça